Tribunal: TJDFT
Processo: 0736193-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736193-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHAEL IAN GUIMARAES BEASLEY APELADO: CAROLINE MARIA GUIMARAES BEASLEY D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MICHAEL IAN GUIMARÃES BEASLEY em face da sentença proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação anulatória, ajuizada pelo apelante em desfavor de CAROLINE MARIA GUIMARÃES BEASLEY, julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (ID 77052842). Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (ID 77052851). Nas razões recursais (ID 77052854), o apelante suscita a nulidade da sentença, que, em seu entender, deixou de enfrentar fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada, vale dizer, “a ausência de citação, a denúncia de isolamento social, o prejuízo patrimonial e a omissão em relação à Central do Idoso” (ID 77052854, pág. 4). Reitera a ocorrência de nulidade absoluta do processo de curatela, por ausência de citação do filho primogênito. Argumenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do apelante, em violação aos arts. 370 e 755, §1o, do CPC. Assevera que o Juízo se manteve inerte quanto aos indícios de prejuízo patrimonial, sobretudo porque teria demonstrado a existência de contratos e movimentações suspeitas, informando ter ajuizado ação de Exigir Contas n. 0789023-22.2025.8.07.0016. Aduz que a sentença foi omissa quanto às alegações de violação ao direito de convivência familiar e de restrição de comunicação da curatelada. Defende que a Central Judicial do Idoso deveria ter sido acionada para intervir no presente caso, destacando que teria sido ignorado o parecer médico apresentado nos autos. Afirma ser contraditória a atuação do Ministério Público, que, inicialmente, teria sido cauteloso, todavia, posteriormente, se manifestou de forma favorável à curatela unilateral, sem exigir provas adicionais. Verbera que os múltiplos vícios apontados configuram violação ao devido processo legal. Requer, ao final, o provimento da apelação, deduzindo os seguintes pedidos (ID 77052824, pág. 11): 1. O provimento da Apelação para declarar a nulidade da sentença recorrida e do processo originário de interdição, cassando-se a decisão que nomeou curadora unilateral; 2. A determinação de: . citação do Apelante e dos demais herdeiros necessários; . intervenção da Central Judicial do Idoso, com parecer técnico-social; . realização de inspeção judicial (art. 481, CPC); . colheita do depoimento pessoal das partes; . oitiva das testemunhas arroladas; . consideração expressa do parecer técnico do Dr. Otávio Castello sobre as condições de saúde da Sra. Maria Alice e, também, sobre a validade da prova técnica unilateral produzida pela curadora. 3. A condenação da Apelada nas custas e honorários advocatícios. Preparo comprovado, ao ID 77052856. Contrarrazões, ao ID 78144309, pelo desprovimento do recurso. Em decisão de ID 78144310, o juízo de origem proferiu decisão, apresentando os motivos pelos quais deixou de exercer o juízo de retratação (art. 485, § 7o do CPC). Parecer da douta Procuradoria de Justiça, aos IDs 78143408 e 78144311, pelo conhecimento e não provimento da apelação. Sobreveio a juntada de nova petição pelo apelante, ao ID 78144313. É o relatório. DECIDO. DA QUESTÃO PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Esse o caso dos autos, senão vejamos. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, verifica-se que o autor, na petição inicial, requereu a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos n. 0736193-79.2025.8.07.006, que decretou a curatela de sua genitora, por não ter sido intimado. Argumentou que a ausência de sua citação, na qualidade de filho da interditada, é nulidade insanável, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia entre descendentes (IDs 77052175 e 77052185). Em contestação, a apelada suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo que, “ao que parece, o autor pretende na verdade a remoção da atual curadora”, razão pela qual a via processual adequada seria ação de remoção de curador, e não a nulidade da sentença que decretou a interdição (ID 77052198, pág. 6). No mérito, afirmou que o autor tinha ciência da interdição; refutou a alegada ordem de preferência para o exercício da curatela; sustentou a ausência de litisconsórcio necessário, bem como a inidoneidade do requerente. Ao sanear o feito, assim se manifestou a il. Juíza de origem (ID 77052835): [...] Como se sabe, os limites objetivos da demanda são delimitados por meio da petição inicial, sendo inviável a posterior alteração da causa de pedir e do pedido fora das hipóteses legalmente previstas. No caso, o ponto controvertido da demanda se refere à possível declaração de nulidade da interdição em razão da não citação do filho da curatelada para intervir no feito. Desse modo, é inviável valer-se desta demanda para os diferentes objetivos já ventilados durante a tramitação, tais como: controle da gestão patrimonial da curadora, substituição de curador e levantamento de curatela, cujo processamento deve ocorrer por meio de ações próprias. Posto isso, tais matérias não serão analisadas nesta demanda. Caso o autor pretenda persistir com as pretensões mencionadas, deverá fazê-lo pela via adequada, mediante ação própria. Frente a tais fundamentos, indefiro a produção de prova testemunhal e pericial, haja vista que se referem a questões que não serão apreciadas no bojo desta demanda. Quanto ao ponto controvertido fixado, entendo cabível o julgamento antecipado do mérito, eis que se trata de matéria de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. Não obstante, a fim de evitar quaisquer alegações de decisão surpresa, concedo o prazo comum de 10 dias para as partes se manifestarem. Após, ao Ministério Público. Por fim, anote-se conclusão para julgamento. Sobreveio parecer do Ministério Público, oficiando pelo acolhimento da preliminar de falta de interesse processual do autor e, no mérito, pela improcedência do pedido autoral (ID 77052840). Por ocasião da sentença, a magistrada extinguiu o processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, I do CPC. Para tanto, adotou os seguintes fundamentos (ID 77052842): Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por MICHAEL IAN GUIMARÃES BEASLEY em face de CAROLINE MARIA GUIMARÃES BEASLEY, pretendendo a declaração de nulidade da sentença que decretou a curatela de Maria Alice Guimarães Beasley, mãe do autor e da requerida, sendo que esta última propôs a ação de interdição, sem promover a intimação do autor. O requerente informa que a nulidade da curatela é essencial para garantir que a interditada seja representada por alguém que atenda adequadamente às suas necessidades, respeitando as suas escolhas e gostos pessoais, além de defender o seu melhor interesse e a gestão do seu patrimônio – que deve ser utilizado em proveito da curatelada e não para atender os interesses pessoais da requerida. Pugna pela concessão da tutela de urgência para a suspensão imediata dos efeitos da curatela. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. A decisão de ID 233383417 determinou que a inicial fosse emendada, o que foi atendido pela petição de ID 233825923 e documentos anexos. Após parecer ministerial desfavorável, a decisão de ID 234262442 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contestação apresentada no ID 237643824, acompanhada de documentos. Suscitou preliminares. No mérito, alega que o autor tinha ciência da interdição, pois já participou de atendimentos médicos após o processo. Réplica no ID 239496142, com novos documentos. Em especificação de provas, o requerente manifestou-se no ID 24035239 e a requerida no ID 240449872. O Ministério Público oficiou pela realização de audiência de conciliação e pela realização de estudo psicossocial, ID 241218337. O autor apresentou nova petição ao ID 241424456, questionando a gestão patrimonial da curadora. A decisão de saneamento de ID 241878879 fixou como ponto controvertido da demanda a possível declaração de nulidade da interdição em razão da não citação do filho da curatelada para intervir no feito. Indeferiu os pedidos de produção de provas testemunhal e pericial. O autor apresentou alegações finais ao ID 243109387 e a requerida não se manifestou. O Ministério Público oficiou pela extinção do processo sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, oficiou pela improcedência do pedido, ID 244150509. É o relatório. Decido. A preliminar de falta de interesse processual merece ser acolhida. Com efeito, não há previsão legal de litisconsórcio necessário entre os legitimados para exercerem o múnus de curador. Autor e requerida são filhos da sra. Maria Alice e ambos estariam legitimados para a propositura da ação. Todavia, foi a sra. Caroline quem tomou a iniciativa, até mesmo porque a genitora já residia com ela antes do ajuizamento da interdição. Ademais, a apuração de má gestão ou falta de idoneidade da curadora é matéria a ser discutida em ação de substituição de curador, não em ação anulatória. Ressalto que o autor não questionou as condições médicas que levaram à declaração de incapacidade da sra. Maria Alice, apenas insurge-se por não ter sido citado e, em consequência, não ter sido nomeado curador. Ou seja, em princípio, permanecem hígidos os fundamentos médicos que levaram à interdição da sra. Maria Alice. Não há, portanto, interesse processual em reverter a interdição, apenas de discutir a administração da curadora atual. Por outro lado, nas próximas prestações de contas, a curadora deverá pedir a intimação do ora autor como interessado, a fim de que possa acompanhar os processos e a administração dos recursos da interditada. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC. Condeno o requerente ao pagamento das custas e dos honorários processuais que, atenta ao disposto no art. 85, § 8o, do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. O autor opôs embargos de declaração, apontando diversas omissões no julgado, cujo recurso foi rejeitado, nos seguintes termos (ID 77052851): Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente (ID 247067407), ao argumento de que a decisão de ID 246279359 é omissa por não ter enfrentado os fatos reportados pelo autor. Ouvida (ID 246279359), a parte embargada sustentou a ausência dos vícios. Por sua vez, o Ministério Público oficiou pela rejeição dos embargos (ID 248616178). Decido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, não há qualquer desses vícios na decisão proferida. O que pretende a parte embargante é a alteração do julgado por via escusa, até porque a sentença foi clara ao explicitar que: [...] Ou seja, em princípio, permanecem hígidos os fundamentos médicos que levaram à interdição da sra. Maria Alice. Não há, portanto, interesse processual em reverter a interdição, apenas de discutir a administração da curadora atual. Com efeito, deve a parte embargante, caso queira, manejar sua insurgência na via recursal adequada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, cumpram-se as ordens precedentes. Irresignado, o autor apela, suscitando a nulidade da sentença, que, em seu entender, deixou de enfrentar fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada, vale dizer, “a ausência de citação, a denúncia de isolamento social, o prejuízo patrimonial e a omissão em relação à Central do Idoso” (ID 77052854, pág. 4). Reitera a ocorrência de nulidade absoluta do processo de curatela, por ausência de citação do filho primogênito. Argumenta que houve cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do apelante, em violação aos arts. 370 e 755, §1o, do CPC. Assevera que o Juízo se manteve inerte quanto aos indícios de prejuízo patrimonial, sobretudo porque teria demonstrado a existência de contratos e movimentações suspeitas, informando ter ajuizado ação de Exigir Contas n. 0789023-22.2025.8.07.0016. Aduz que a sentença foi omissa quanto as alegações de violação ao direito de convivência familiar e de restrição de comunicação da curatelada. Defende que a Central Judicial do Idoso deveria ter sido acionada para intervir no presente caso, destacando que teria sido ignorado o parecer médico apresentado nos autos. Afirma ser contraditória a atuação do Ministério Público, que, inicialmente, teria sido cauteloso, todavia, posteriormente, se manifestou de forma favorável à curatela unilateral, sem exigir provas adicionais. Verbera que os múltiplos vícios apontados configuram violação ao devido processo legal. Depreende-se da leitura atenta da apelação que, em nenhum momento o apelante impugnou o fundamento central da sentença, e que justificou a extinção do feito sem julgamento de mérito, consistente na ausência de interesse processual do autor. Ao contrário, verifica-se que o recorrente concentrou a tese de defesa no não enfrentamento, pela sentenciante, de questões relacionadas a má gestão do exercício da curatela, pela ré. Com efeito, da leitura atenta de toda a peça recursal, não se verifica nenhuma impugnação quanto ao acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, condição da ação, que tem por critério a análise da necessidade, utilidade e adequação da medida para o objetivo vindicado pela parte autora. Aliás, o teor das razões recursais evidencia ainda mais o interesse do autor em discutir a administração da atual curadora, por via processual inadequada. Tem-se, portanto, que as razões recursais estão totalmente dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1966157, 0736390-21.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo “mudou-se”; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 0705413-13.2021.8.07.0012, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 03/11/2022. G.n.) Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto se trata de matéria relativa ao juízo de admissibilidade do recurso, de caráter insanável. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022. G.n.) O referido entendimento vem sendo adotado por esta colenda Turma, conforme se infere do seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA ORIGEM. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RELATIVIZAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. 1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final. 2. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 3. A redação do disposto no art. 1.013, §1o, do CPC, exige que a questão tenha sido objeto de discussão no processo para que seja devolvida para análise recursal pelo tribunal. 4. Não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, quando se tratar de reconhecimento de vício de admissibilidade recursal, de caráter insanável, devendo ser prestigiadas a efetividade e celeridade processuais, bem como se evitar a realização de diligências desnecessárias. Precedentes do STJ. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1238128, 0717611-23.2018.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais, fixando-os em R$ 2.300,00. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora